Tribunal: TJMT
Processo: 0034544-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034544-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.959.002/0001-91 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 27.093.558/0001-15 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PROVA NEGATIVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO AUTOR (ART. 373, II, CPC) - BOA FÉ – DEVER DE PROTEÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida.

A conduta de fornecer produtos a terceiros, em quantidade diversa daquela prevista no contrato fere os deveres de boa-fé que devem permear os contratos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais proposta por
K. Martins Empreendimentos e Investimentos Ltda.
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para declarar inexistente a dívida e a negativação em nome da autora, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, contado do evento danoso, bem como condenar os reconvindos, ora apelados, ao pagamento elencado no relatório de defeitos na devolução dos materiais locados no contrato firmado, a ser apurado em liquidação de sentença. Custas e despesas processuais a serem arcadas solidariamente por ambas as partes, e honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor da condenação, devendo cada parte ficar responsável pelo pagamento do percentual ao seu causídico.

A apelante sustenta que trouxe aos autos prova robusta da existência da relação jurídica havida entre as partes, sem qualquer intermediação de terceiros, e que, além disso, produziu prova no sentido de comprovar que todos os materiais foram de fato recebidos pela apelada, razão pela qual cabia à ela comprovar que de fato devolvera a integralidade dos equipamentos.

Aduz que não prospera a tese da apelada de não recebimento dos equipamentos, porque além de estar na posse das notas fiscais de remessa dos equipamentos, conforme cláusulas contratuais, era seu dever a indicação de um preposto para conferência dos equipamentos, tanto na entrega, quanto na devolução.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 25817454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante assinalado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
Mills Estrutura e Serviços de Engenharia S/A
- “
MILLS
” contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos realizados pela
K. Martins Empreendimentos e Investimentos Ltda. – “K. Martins
na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Pedido de Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação alegando que formalizou contrato de construção de obra civil com as empresas União Total Engenharia (“JJ Engenharia”) e Nalon Construções Ltda. (Nalon), tendo por objeto a prestação de serviço de engenharia e plena execução para construção de edificação de prédio comercial, no regime de empreitada por preço global (material e mão de obra).

Segundo narra a apelada, no dia 02 de agosto de 2013, em consenso com as construtoras supra mencionadas, firmou contrato de locação com a ora apelante Mills Estrutura e Serviços de Engenharia S/A - “MILLS”, pelo prazo de 05 (cinco) meses, tendo por objeto a locação de bens móveis (equipamentos destinados à conclusão da obra), identificados individualmente na cláusula 1a do contrato, com menção aos valores da locação para cada equipamento.

Defende, na inicial, que pagou o valor de R$ 161.673,49 (cento e sessenta e um mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) a título de locação, contudo, para sua surpresa, no mês de maio de 2015, recebeu comunicado de que seu nome encontrava-se incluído junto a órgãos de proteção ao crédito em virtude do inadimplemento de obrigações contratuais com a apelante Mills.

Afirmou que dos 14.131 produtos/equipamentos retirados, 1.155 itens não teriam sido objeto do contrato.

Aduzindo, por fim, que a Apelante passou a cobrar a devolução de produtos/equipamentos que além de não serem objetos do contrato, foram entregues sem autorização a representante da JJ engenharia, foi lavrada notícia crime contra a JJ Engenharia.

Propôs ação cautelar e por conseguinte a ação principal objetivando a declaração de inexistência de dívida, a exclusão de seu nome de proteção ao crédito, bem como a fixação de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contestação/reconvenção por parte da Mills, em que se fundamentou que tratava-se de relação de trato sucessivo, sendo a dívida legal e respaldada por contrato. Sustentou, ainda, que alguns bens móveis haviam sido devolvidos com defeito, ao que pleiteou indenização.

No
decisum
objurgado, o juízo singular:

a) declarou
inexistente a dívida e a negativação em nome da empresa “K. Martins”;

b) condenou a “MILLS” ao pagamento de indenização por danos morais à K. Martins, na monta de R$ 15.500,00 (quinze mil reais);

c) bem como condenou a K. Martins ao pagamento elencado nos relatórios de defeitos na devolução dos materiais locados no contrato firmado, a ser apurado em liquidação.

Insatisfeita com o
decisum
, a “Mills” alega ter comprovado a existência de relação jurídica que deu causa a dívida cobrada, porquanto os materiais foram recebidos pela “K. Martins”, havendo assinatura de recebimento, e que, além disso, o contrato era de trato sucessivo, querendo a autora se furtar de sua responsabilidade.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao fundamento utilizado pela Recorrente no sentido de que há prova robusta nos autos a demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, capaz de legitimar a dívida, tem-se que tal alegação não prospera.

Isso porque, o juízo
a quo
, quando da prolação da sentença, observou a existência de um contrato de locação de bens móveis entre as partes EM 074/2013-12 (Núm. 25812985 fls. 152/157), mas ressaltou que, em que pese o referido vínculo contratual, não havia como impor obrigação ao apelado superior à contratada.

Confira-se:

“Pois bem, segundo o contrato firmado entre as partes, as condições de locação eram de pagamento mensal, no Valor máximo de RS 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), conforme contrato acostado as fls. 153, e o valor total do contrato era de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), tendo sido fixado que, no caso de ultrapassar o prazo de cinco meses de contrato, somente teria continuidade com a total devolução dos equipamentos no deposito da Mills.

Não houve comprovação de outro contrato firmado com a requerida, sendo que esta, ao que parece, foi induzida a erro pela empresa JJ Engenharia, que retirava os materiais no deposito da requerida, porém não os devolvia e não os utilizava para a obra de responsabilidade do autor.

(...)

Dessa forma, não há como impor ao requerente obrigação além do que foi contratado, estando ele adstrito aos termos do contrato, razão pela qual a dívida cobrada mostra-se INDEVIDA.
”
(destaquei)

De igual modo, não assiste razão ao apelante no tocante à alegação de que todos os materiais haviam sido recebidos pela apelada, já que o conjunto probatório demonstra que o material era retirado pela JJ Engenharia e transportado até a obra, sem o devido aceite da “K. Martins”.

Sobre o assunto, a testemunha Sr. José Airbelon de Sousa Batista, coordenador de manutenção da obra e funcionário da União Total Engenharia “JJ Engenharia”, em seu depoimento, dentre outras informações pertinentes, assinalou:

“(...) que fazia transferência de material. Que recebia materiais locados para obra. Que as notas fiscais estavam emitidas em nome da K.Martins. Que recebia o que era necessário para a obra e não efetivamente contratado. Que os materiais avariados ainda assim eram devolvidos e que quem iria avaliar era o contratante. (...) Que o caminhão da JJ Engenharia é que ia buscar o material da Mills. Que ficou sabendo das divergências pois algumas vezes alguns materiais chegavam que não eram de necessidade da obra.
Que recebia orientação da empresa como está indo cem esporas, você vai receber oitenta, e vinte vai ficar no caminhão. (...) que não era preposto da K.Martins. Que quem retirava o material da Mills era o motorista, ele só recebia o material na empresa.
”.
(destaquei)

No mesmo sentido, é o depoimento do preposto da apelada. Confira-se:

“(...) Que pediram todas as notas fiscais e não autorizara nenhum faturamento. Que quando foram analisar tinha mais de mil itens que não estava no contrato. Que os equipamentos foram retirados diretamente na mil com a assinatura da JJ Engenharia e não tinha ninguém da K. Martins (...) Que pegaram o resumo que MILLS passou com devolução e confiaram naquilo. Que no resumo tinha muitos materiais não localizados na obra (...) que nenhuma dessas pessoas tem vinculação com a empresa K.Martins.

(...)”.

Assim, o que se depreende dos autos é que a conduta da apelante em fornecer produtos a terceiro estranho ao contrato, e, ainda, em quantidade diversa da prevista contratualmente, acabou por ferir os deveres de conduta que devem permear os negócios jurídicos.

Quanto ao tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
in
Curso de Direito Civil – Vol.4 – Contrato – 9.ed., Bahia: JusPodvm, 2019, p. 198, ensinam:

“Os deveres de proteção pretendem proteger a contraparte dos riscos de danos à sua pessoa e ao seu patrimônio, na constância da relação complexa.

Tendo presente o mandamento de consideração para com o parceiro contratual, a jurisprudência observa deveres de proteção aos bens e à integridade da contraparte, salvaguardando a higidez de ambos e evitando que as partes se inflijam danos mútuos. A violação desses veres muitas vezes resulta em dano extrapatrimonial contra a pessoa, como sói acontecer em casos de clientes injustamente acusados de furto em grandes lojas e remessa de nome do consumidor ao cadastro de inadimplentes por erro do fornecedor, em caso de dívida já quitada.”

Verifica-se, nestes moldes, que a “MILLS”, descumprindo cláusula contratual, realizava a entrega de bens móveis a pessoa não autorizada pela “K. Martins”, em quantidade diferente da efetivamente contratada pela autora, ora apelada.

Outrossim, o
ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referido artigo é complementado pelo art. 927 do mesmo diploma legal, que estabelece:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto Paulo Nader,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensina:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

No caso dos autos não há falar em conduta ilícita, bem como em abuso de direito por parte da apelada.

Aliás, nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida.

Este, inclusive, é o posicionamento deste Sodalício. Confira-se:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
CONTRATUAL
E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÉRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 0014234-44.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020